Tribunal: TJDFT
Processo: 0002445-50.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002445-50.2018.8.07.0014 RECORRENTE: VICTOR BRUNO MAGALHÃES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO MAJORITÁRIO UTILIZADO. UM OITAVO DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA COMINADAS ABSTRATAMENTE. SEGUNDA FASE. UM SEXTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO. EXCLUSÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECONHECIMENTO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime. 2. A jurisprudência desta eg. Casa de Justiça possui entendimento majoritário no sentido de que a fração de 1/6 (um sexto) é a que melhor reflete a razoabilidade e a proporcionalidade para o aumento ou a diminuição na segunda fase da dosimetria. 3. Ainda que haja pedido expresso de condenação do acusado ao pagamento de reparação de danos, não se pode fixar indenização a título de dano material com base, tão somente, na palavra da vítima. Para tanto, são necessários outros elementos para a comprovação de efetivo prejuízo, tais quais provas documentais atestando os gastos, o que não ocorreu na espécie. 4. Não há que se falar em concessão de direito de recorrer em liberdade quando já concedida a ordem em sede de habeas corpus. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 59 e 61, inciso I, ambos do Código Penal, sustentando que tanto a pena-base como o agravamento pela reincidência, na segunda da fase da dosimetria, restaram estabelecidos em desconformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ao final, pleiteia o redimensionamento da sanção imposta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação aos artigos 59 e 61, inciso I, ambos do CP. Isso, porque que a conclusão colegiada no sentido de que a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena para o incremento à pena-base e, ainda, de que fazer incidir 1/6 (um sexto) na fase intermediária pela agravante reconhecida, são critérios que atendem à proporcionalidade e à razoabilidade, encontra-se em perfeita sintonia com aquela que promana da Corte Superior. Nesse sentido, veja-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A EXASPERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. Precedentes. 2. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes. 3. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. 4. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes. 5. No presente caso, em atenção às diretrizes do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas, a elevada quantidade e a natureza altamente deletéria do entorpecente apreendido - 1214g de cocaína - justificam a elevação da reprimenda inicial em 1/3, o que se mostra razoável e proporcional. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.132.068/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022)(g.n.). PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DA PRONÚNCIA. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. NÃO VERIFICAÇÃO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA DO MP. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ. ARTS. 155 E 385 DO CPP. 2. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. MATÉRIA PRECLUSA. 3. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PRÁTICA EXCEPCIONAL EM REVISÃO CRIMINAL. 4. RECONHECIMENTO DE ATENUANTES. REDUÇÃO AQUÉM DE 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AJUSTE DE OFÍCIO. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a circunstância de o Ministério Público requerer a absolvição do Acusado, seja como custos legis, em alegações finais ou em contrarrazões recursais, não vincula o Órgão Julgador, cujo mister jurisdicional funda-se no princípio do livre convencimento motivado, conforme interpretação sistemática dos arts. 155, caput, e 385, ambos do Código de Processo Penal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça". (HC n. 588.036/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.). 2. É assente nesta Corte Superior o entendimento no sentido de que, "não tendo sido interposto recurso próprio no momento oportuno acerca de eventual excesso de linguagem da sentença de pronúncia, o questionamento mais de quinze anos após, já prolatada sentença condenatória, evidencia a preclusão do tema. Precedentes desta Corte". (HC n. 265.250/PA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 25/2/2016.) 3. "Embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos" (AgRg no AREsp n. 734.052/MS, Quinta Turma, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 16/12/2015)".(AgRg na RvCr n. 5.654/DF, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Terceira Seção, julgado em 13/10/2021, DJe de 21/10/2021.) 4. "Deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017). (AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.) (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 768.209/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022)(g.n.). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.731.435/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029